Tribunal: TJDFT
Processo: 0757040-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. ausência de citação do executado. inércia do exequente em adotar as providências necessárias à diligência citatória. pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. art. 485, iv, do cpc. intimação pessoal. desnecessidade. recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, em razão da não efetivação da citação do executado, decorrente do não recolhimento, pelo exequente, das custas correspondentes à diligência citatória no prazo judicialmente assinalado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a inércia do exequente em promover o recolhimento das custas necessárias à diligência de citação autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação processual e se, nessa hipótese, é exigível a intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual, incumbindo ao autor adotar as providências necessárias à sua efetivação, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC.
4. A inobservância, pelo exequente, da determinação judicial para recolhimento das custas da diligência citatória, regularmente intimado, no prazo fixado e sob expressa advertência quanto às consequências do descumprimento, caracteriza inércia que enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa ou de paralisação do feito por negligência das partes, não se aplicando aos casos de ausência de pressuposto processual objetivo, como ocorre na espécie, em que a extinção decorreu da não efetivação da citação por inércia imputável ao exequente.
6. Não há que se falar em afronta aos princípios da cooperação, da não surpresa ou da economia processual quando o Juízo oportuniza, de forma clara e reiterada, a prática dos atos necessários ao regular prosseguimento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O não recolhimento, pelo exequente, das custas relativas à diligência de citação, após regular intimação, prazo assinalado e cominação expressa de consequência jurídica, configura inércia imputável à parte e autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. A exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC restringe-se às hipóteses de abandono da causa ou de paralisação do feito por negligência das partes, sendo inaplicável aos casos de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.

________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 240, §§1o e 2o, 485, inciso IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050637, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 25/09/2025; TJDFT, Acórdão 1963416, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 30/01/2025; TJDFT, Acórdão 1943251, Rel. Des. Maria De Lourdes Abreu, julgado em 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1865234, Rel. Des. Fátima Rafael, julgado em 16/5/2024.